Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-84.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-84.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), LAZARO JACOB - CPF: 214.382.501-34 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), LAZARO JACOB - CPF: 214.382.501-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO do autor e JULGOU PREJUDICADO O RECURSO interposto pelo réu.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/ RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE RENDA, PERDAS E DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PRIMEIRA CONTRATAÇÃO ENTRE 2001 E 2006 – SEGUNDA CONTRATAÇÃO ENTRE 2006 E 2011 – TERCEIRA CONTRATAÇÃO ENTRE 2011 E 2014 – PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CONTRAPRESTAÇÃO PELA ÁREA ARRENDADA REFERENTE À PRIMEIRA CONTRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS SUPORTADAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PATROCÍNIO DA DEFESA DO AUTOR/ARRENDANTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA/AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SEGUROS A ATRIBUIR RESPONSABILIDADE AO RÉU/ARRENDATÁRIO – RESCISÃO UNILATERAL DA TERCEIRA CONTRATAÇÃO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DO ARRENDATÁRIO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO (DESPEJO) DO RÉU DO IMÓVEL RURAL ARRENDADO – PAGAMENTO PROPORCIONAL DA RENDA DO ARRENDAMENTO REFERENTE À ÁREA ARRENDADA NÃO DESOCUPADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

1. Nos termos do art. 206, §5o, I, “
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”. Considerando que o término do primeiro contrato de arrendamento celebrado entre as partes, se deu em 30/04/2006, verifica-se que a pretensão de cobrança da contraprestação pela área arrendada está prescrita. 2. Com relação ao pedido de ressarcimento de despesas suportadas com a contratação de advogados para patrocínio de sua defesa na esfera administrativa/ambiental, mantenho o posicionamento adotado na r. sentença,

de improcedência do pedido autoral de ressarcimento de despesas suportadas com a contratação de advogados para patrocínio de sua defesa na esfera administrativa/ambiental, isso porque, em que pese seja

indiscutível que houve a prática, em tese, de infrações ambientais na área de propriedade do arrendante, localizada ao lado da área arrendada e mecanizada pelo réu, durante o prazo de vigência da terceira renovação contratual, não há nos autos elementos de prova seguros a atribuir a responsabilidade ao réu, na condição de arrendatário e, derradeiramente, condená-lo ao pagamento de eventuais danos suportados pelo autor, inclusive no que tange as despesas com Advogados contratos pelo demandante para representá-lo administrativamente perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiental. 3. C
onsiderando que o imóvel não fora totalmente desocupado após o envio da notificação extrajudicial ao autor, entende-se que houve a prorrogação automática do contrato de arrendamento outrora firmado, sendo inconteste sua legitimidade e boa-fé, eis que fundado no direito de posse que o autor inequivocamente exercia sobre a área, fato este, inclusive, reconhecido pelo réu, cabendo, portanto a parcial procedência dos pedidos de rescisão do contrato de arrendamento por culpa única e exclusiva do arrendatário, bem como de desocupação (despejo) do réu do imóvel rural arrendado, sem prejuízo do pagamento proporcional da renda do arrendamento, referente à área arrendada não desocupada, a ser apurada em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por OSMAR POSSER (cf. Id. no 195559875) e também por LÁZARO JACOB (cf. Id. no 195559878) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Renda, Perdas e Danos
”

(Proc. no 1003352-84.2016.8.11.0040), ajuizada pelo primeiro contra o segundo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido “
para declarar a rescisão unilateral do contrato por culpa única e exclusiva do arrendatário Lázaro Jacob
”, bem como para condená-lo “
ao pagamento da renda do ano de 2014 (safra 2013/2014), na quantidade de 3 mil sacas de soja, de 60 kg cada
”, e, ante o “
reconhecimento da renovação automática do contrato de arrendamento
”, condená-lo também ao “
pagamento da renda dos anos subsequentes (safra 2014/2015 e 2015/2016) até a data da notificação feita ao arrendador (julho/2016), mantendo-se os mesmos termos ajustados em relação à última safra expressamente contratada (...), tudo acrescido de correção monetária pelo INPC devida desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora legal a contar da citação
”; a r. sentença distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% “
sobre o valor do proveito econômico obtido
” por cada parte, sendo que o valor da condenação sucumbencial do autor Osmar Posse “
deverá ser apurado com base nos pedidos quantificados na exordial e não acolhidos na sentença (honorários do advogado que atuou na defesa administrativa do autor e diferença do montante pleiteado a título de arrendamento e aquele fixado pelo juízo)
”, e o cálculo da condenação sucumbencial do réu Lázaro Jacob “
terá por base os pedidos acolhidos e quantificáveis, quais seja, arrendamento referente à safra 2013/2014 (3000 sacas de soja pela cotação do dia 30/03/2014), valor do arrendamento pela renovação automática do contrato (safra 2014/2015 - 3000 sacas de soja pelo valor da cotação em 30/03/2015) e (safra 2015/2016 - 3000 sacas observado o valor em 30/03/2016)
” (cf. Id. no 195559867).

O arrendante/autor Osmar Posser pretende majorar o valor condenatório, para que o arrendatário/réu seja condenado ao pagamento de rendas não só até a data da notificação extrajudicial, em julho/2016, mas “até a efetiva desocupação da área”, dizendo que a prova pericial “confirmou o uso e ocupação da área arrendada pelo arrendatário/apelado após o término do prazo contratual” e que “o próprio réu/apelado confessou em sua contestação” que não desocupou a integralidade da área arrendada por entender “haver uma sobreposição de 60,1361 hectares (área litigiosa) entre os imóveis rurais das partes (Fazenda Junior e Fazenda Pérola)” (sic – cf. Id. no 195559875 - Pág. 4/8).

Pautado na premissa de ausência de desocupação, alonga-se sobre a “obrigatoriedade de expressa ordem de despejo rural do apelado e/ou de imissão/reintegração do autor/apelante na posse da área litigiosa”, e, no mais, discorre sobre a necessidade de condenação do réu/arrendante “ao pagamento de perdas e danos pela diferença de área não convertida em agricultável”, insistindo em que, embora o arrendatário/réu tenha assumido obrigação de mecanizar a integralidade da área arrendada, de 500 hectares de extensão territorial, a troco de isenção de pagamento das rendas do arrendamento nos cinco primeiros anos de relação contratual, de 2001 a 2006, restou “comprovado que o réu/apelado não mecanizou (tornou agricultável) toda a área arrendada de 500 hectares, mas apenas de uma área de 430 hectares, havendo, assim, um déficit de área não agricultável de aproximadamente 70 hectares” (sic – cf. Id. no 195559875 - Pág. 9/10).

Arremata a insurgência recursal pleiteando reforma da r. sentença para que o arrendatário/réu seja condenado ao ressarcimento das despesas por ele suportadas com “pagamento de honorários advocatícios pela (sua) defesa (...) na esfera administrativa da SEMA”, repetindo as alegações iniciais de que foi “o réu/apelado o causador do ilícito ambiental no imóvel do autor/apelante”, enfatizando que, além de ter se sagrado vitorioso em dois dos três processos administrativos instaurados pela SEMA justamente ante o reconhecimento de sua ilegitimidade “para responder por referidas autuações, em razão da existência do contrato de arrendamento ora em discussão”, e além de a prova pericial produzida em Primeiro Grau “ter apontado o réu/apelado como sendo o causador de tal ilícito ambiental”, até mesmo a r. sentença apelada “reconheceu a existência de fortes indícios” nesse sentido, e “em momento algum (o arrendatário/réu) negou a autoria do citado ilícito ambiental” (sic – cf. Id. no 195559875 - Pág. 11/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença apelada, condenando-se o arrendatário/réu ao pagamento da renda dos arrendamentos até efetiva desocupação da área, a ser determinada, à indenização por perdas e danos por falta de mecanização de 70 hectares, e, ainda, ao ressarcimento de despesas suportadas com a contratação de advogados para patrocínio de sua defesa na esfera administrativa/ambiental (sic – cf. Id. no 195559875 - Pág. 15/16).

O arrendatário/réu Lázaro Jacob, por sua vez, busca reforma da r. sentença apelada quanto à data da rescisão unilateral do contrato de arrendamento dizendo que, na realidade, a “data no qual ocorreu a notificação judicial da rescisão do contrato de arrendamento, realizado pelo apelante, foi em julho do ano de 2013”, e não em 2016, como de forma alegadamente equivocada constou da r. sentença.

Assevera, por outro lado, que o arrendante/autor “
não produziu nenhuma prova de que
(ele, arrendatário/réu)
continuou a explorar a área arrendada de propriedade do apelado após a notificação judicial, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório, como reconheceu a sentença
”, e arremata dizendo que, assim, sendo “
nítido que houve equívoco quanto à data de reconhecimento da rescisão contratual
”, conclui-se que ele “
foi indevidamente condenado ao pagamento do arrendamento sobre as safras de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, o que gera enriquecimento ilícito da parte autora, uma vez que a área não foi explorada pelo apelante, pois notificou a rescisão do contrato em julho de 2013, não sendo justo nem razoável pagar arrendamento de área não explorada
” (sic – cf. Id. no 195559878 - Pág. 4/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja modificada a data fixada como termo da rescisão contratual e, assim, afastada sua condenação ao pagamento da renda dos arrendamentos referentes às safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, redistribuindo-se, por consequência, os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios (sic – cf. Id. no 195559878 - Pág. 8).

Nas contrarrazões, tanto o arrendante/autor Osmar Posser quanto o arrendatário/réu dão combate pontual aos argumentos contrários e rogam pelo desprovimento do apelo da parte adversa (cf. Ids. no 195559882 e 210154185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo dos principais eventos que compõem o quadro fático discutido nestes autos segundo os termos da sentença apelada,
in verbis
:

“Cuida-se de
Ação de Despejo Rural c.c. Rescisão Contratual e Cobrança de Renda, Perdas e Danos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada por
Osmar Posser
em face de
Lázaro Jacob
, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos narrados na inicial de Id. 4273173, instruída com documentos (Id. 4273195 e ss).

(...)

Contextualizando os fatos, narra a petição inicial que o autor é legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Junior, com área total registrada de 2.125,00 ha (dois mil cento e vinte e cinto hectares), situado no Município de Sorriso/MT, matrícula no 15.076 do CRI de Sorriso/MT.

Segue dizendo que, em 25/07/2001 o demandante celebrou com o réu um contrato particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola de uma área de 500,00 hectares, pelo prazo de cinco (05) anos, com início em 25/07/2001 e término em 30/04/2006.

Embora não tenha ficado expressamente consignado, à época da celebração do pacto, toda a área que compunha a Fazenda Júnior estava formada por floresta, sendo que sobre 500,00 hectares o autor já havia derrubado a mata, ficando a cargo único e exclusivo do réu/arrendatário queimar, enleirar e desmanchar as leiras, deixando a terra apta para o cultivo de grãos. Para viabilizar o desmate e a queima da área, o demandante, inclusive, obteve todas as documentações/autorizações ambientais necessárias. Como contraprestação pelo serviço de enleiramento e mecanização da área arrendada, o requerido/arrendatário não pagaria arrendamento durante o prazo de vigência deste primeiro contrato de arrendamento.

Quando do término do primeiro contrato, em 03/04/2006, as partes resolveram celebrar um novo contrato sobre a mesma área, também pelo período de 05 (cinco) anos, com início em 30/04/2006 e término em 30/04/2011. Neste, ficou ajustado que o réu/arrendatário pagaria ao autor/arrendador rendas anuais e progressivas, conforme previsto na cláusula terceira.

Ao término deste segundo contrato, as partes celebraram em 07/06/2011 um terceiro contrato da mesma área de 500,00 hectares, pelo período de três (03) anos (safras 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), assumindo o réu a obrigação de pagar, a título de arrendamento, a quantidade de 2.500 (duas mil e quinhentas) sacas de soja da safra 2011/2012; 3.000 (três mil) sacas de soja da safra 2012/2013; e 3.000 (três mil) sacas de soja da safra 2013/2014. Conforme previsto na cláusula segunda, ao término deste último contrato (em 30/03/2014), caberia ao arrendatário/réu entregar o imóvel ao arrendador/autor, independente de aviso ou notificação.

Todavia, durante a vigência do último/terceiro contrato de arrendamento, o demandante/arrendador foi surpreendido com a publicação de Edital de Intimação publicado no Diário Oficial de 26/02/2013, de que o imóvel rural arrendado havia sofrido 03 (três) autuações ambientais por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), sendo que parte da área (396,33 hectares) foi embargada pelo órgão de fiscalização ambiental.

Ao tomar ciência das autuações ambientais lavradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), o autor constatou que o réu havia desmatado e queimado uma outra parte da Fazenda Júnior no ano de 2012, sem sua autorização e, principalmente, autorização dos órgãos ambientais competentes. Em razão disso, foi encaminhada ao réu, na data de 06/05/2013, uma notificação extrajudicial, recebida 09/05/2013, para que o arrendatário procedesse da seguinte forma: I) efetuasse o pagamento das multas ambientais; II) assumisse a responsabilidade pela autoria dos danos ambientais praticados na área; e III) realizasse o ressarcimento dos honorários advocatícios gastos pelo Autor/Arrendatário para a realização das defesas administrativas perante a SEMA.

Destaca que, conforme declaração prestada por Lari Gastaldon, este foi contratado pelo réu para efetuar a derrubada e enleiramento de 102,00 hectares no ano de 2012, ocasião em que lhe foi apresentada uma autorização de desmate em nome do autor, porém, esta autorização referia-se, na verdade, outra localidade da propriedade e não àquela que foi derrubada, sendo este o motivo das autuações.

Diante disso, o autor/arrendador pretende com a presente ação obrigar o réu/arrendatário a pagar a renda da safra 2013/2014, bem como obter a rescisão do contrato e, consequentemente, o despejo do arrendatário da área e, sobretudo, ser indenizado pelas perdas e danos sofridos em razão do ato ilegal (desmate sem autorização).

Informa que, em razão do crime ambiental praticado pelo réu, além dos processos administrativos instaurados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, teve contra si ajuizadas pelo Ministério Público Estadual duas Ações Civis Públicas (autos no 5436-80.2013.811.0040, código no 102508, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT; e autos no 7500-63.2013.811.0040, código no 104441, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT). Também está sendo processado criminalmente (autos no 246-68.2015.811.0040, código no 121489, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT).

Ao final, requer a procedência da ação para:

1)tornar definitiva a desocupação (despejo) do réu do imóvel rural arrendado, decretando ainda, a rescisão do contrato de arrendamento por culpa única e exclusiva do arrendatário;

2)condenar o réu/arrendatário ao pagamento da renda do ano de 2014 (safra 2013/2014), na quantidade de 3.000 (três mil) sacas de soja, de 60 kg cada, acrescido de juros e correção monetária;

3)condenar o réu, caso o mesmo não tenha cumprido com sua obrigação contratual de mecanizar a área total de 500 hectares, o que deverá ser apurado mediante perícia técnica judicial, indenizando o autor na diferença de área faltante;

4)condenar o requerido a reparar o prejuízo material sofrido pelo autor com a contratação de advogados para realizar sua defesa administrativa perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), na quantia de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso;

5)obrigar o demandado a assumir a responsabilidade pelas infrações ambientais cometidas por ele no imóvel arrendado, bem como a assumir com pagamento das multas ambientais a que deu causa;

6) condenar o réu a pagar ao autor, a título de perdas e danos, arrendamento sobre a área de 500,00 hectares, na quantidade de 10 (dez) sacas de soja por hectare (valor atual de mercado), totalizando, assim, 5.000 (cinco) mil sacas de soja, de 60 kg cada, por ano/safra, a contar do término do último contrato de arrendamento (01/04/2014) até a efetiva desocupação;

7)obrigar o Réu a restituir a área arrendada totalmente limpa, ou seja, sem brotações ou juquira, para que o autor possa efetuar o plantio na área imediatamente, sob pena de ter que indenizar o autor nos prejuízos que houver de ter com a limpeza da área e nos lucros cessantes decorrentes das safras que não puderem ser efetuadas na área em razão da não mecanização, o que deve ser apurado mediante perícia técnica judicial;

8) condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações de direito.

Pois bem. Após breve relatório acerca das alegações fáticas apresentadas pela parte autora e análise das razões apresentadas pelo réu em sede de contestação, constata-se ser incontroverso nos autos os termos do primeiro contrato de arrendamento firmado entre os litigantes (25/07/2001 a 30/04/2006), assim como a primeira renovação contratual (30/04/2006 a 30/04/2011), de forma que a controvérsia surgiu durante a vigência da terceira renovação contratual (2011/2014).

(...)

Seguindo, alega o réu que em julho de 2013 notificou judicialmente o autor (Autos no 5913-06.2013.811.0040, cód. 102944, 1a Vara Cível de Sorriso/MT) acerca da rescisão do contrato de arrendamento em decorrência de ilegalidades e ameaças cometidas pelo requerente. Diz que, por meio da mesma notificação, interpelou o autor

para a devolução de uma quantia de soja que lhe fora paga indevidamente, assim como apresentou protesto contra a notificação extrajudicial que lhe hora encaminhada acerca das infrações ambientais.

(...)

Exsurge dos autos que o réu afirma que, ao realizar o georreferenciamento de sua propriedade rural (Fazenda Pérola), matrículas nos 12.549, 11.633 e 41.827, CRI de Sorriso/MT), limítrofe à área do autor, identificou-se que o demandante, mesmo antes do primeiro contrato de arrendamento agrícola firmado, havia removido os marcos limítrofes entre as áreas e avançado sobre sua propriedade, fato este que, ao seu ver macula de ilegalidade parte do arrendamento contratado. Alega o requerido que, em razão disso, constatou que desde 2001, pagou indevidamente renda sobre 136,6211 hectares, dos quais 60,1361 hectares foram pagos em virtude da exploração da própria área, maculando a boa-fé do contrato.

(...)

Conforme já consignado anteriormente, afirma o réu que notificou o autor acerca da rescisão do contrato de arrendamento por ilegalidades e ameaças cometidas pelo autor e, no mesmo instrumento, realizou uma interpelação para a devolução de uma quantia de soja paga indevidamente e o protesto contra a notificação extrajudicial que lhe fora encaminhada.

Ao apreciar o mérito, a MMa Juíza julgou parcialmente procedente o pedido “
para declarar a rescisão unilateral do contrato por culpa única e exclusiva do arrendatário Lázaro Jacob
”, bem como para condená-lo “
ao pagamento da renda do ano de 2014 (safra 2013/2014), na quantidade de 3 mil sacas de soja, de 60 kg cada
”, e, ante o “
reconhecimento da renovação automática do contrato de arrendamento
”, condená-lo também ao “
pagamento da renda dos anos subsequentes (safra 2014/2015 e 2015/2016) até a data da notificação feita ao arrendador (julho/2016), mantendo-se os mesmos termos ajustados em relação à última safra expressamente contratada (...), tudo acrescido de correção monetária pelo INPC devida desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora legal a contar da citação
”; a r. sentença distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% “
sobre o valor do proveito econômico obtido
” por cada parte, sendo que o valor da condenação sucumbencial do autor Osmar Posse “
deverá ser apurado com base nos pedidos quantificados na exordial e não acolhidos na sentença (honorários do advogado que atuou na defesa administrativa do autor e diferença do montante pleiteado a título de arrendamento e aquele fixado pelo juízo)
”, e o cálculo da condenação sucumbencial do réu Lázaro Jacob “
terá por base os pedidos acolhidos e quantificáveis, quais seja, arrendamento referente à safra 2013/2014 (3000 sacas de soja pela cotação do dia 30/03/2014), valor do arrendamento pela renovação automática do contrato (safra 2014/2015 - 3000 sacas de soja pelo valor da cotação em 30/03/2015) e (safra 2015/2016 - 3000 sacas observado o valor em 30/03/2016)
” (cf. Id. no 195559867).

Contra a r. sentença, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

O arrendante/autor Osmar Posser pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença apelada, condenando-se o arrendatário/réu ao pagamento da renda dos arrendamentos até efetiva desocupação da área, a ser determinada, à indenização por perdas e danos por falta de mecanização de 70 hectares, e, ainda, ao ressarcimento de despesas suportadas com a contratação de advogados para patrocínio de sua defesa na esfera administrativa/ambiental (sic – cf. Id. no 195559875 - Pág. 15/16).

O arrendatário/réu Lázaro Jacob, por sua vez, busca reforma da r. sentença apelada para que seja modificada a data fixada como termo da rescisão contratual e, assim, afastada sua condenação ao pagamento da renda dos arrendamentos referentes às safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, redistribuindo-se, por consequência, os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios (sic – cf. Id. no 195559878 - Pág. 8).

Preambularmente, verifico que, de fato, não prospera o pedido de indenização por perdas e danos por falta de mecanização de 70 hectares da área arrendada, pois leitura dos autos mostra que, as partes celebraram três contratos de arrendamento, sendo que, apenas durante o prazo de vigência do primeiro contrato de arrendamento (início em 25/07/2001 e término em 30/04/2006) a contraprestação devida pelo arrendatário seria em serviço de enleiramento e mecanização da área arrendada, o requerido/arrendatário não pagaria arrendamento durante o prazo de vigência deste primeiro contrato de arrendamento.

Assim, ainda que a perícia técnica tenha concluído que realmente há um déficit de área mecanizada de aproximadamente 70 há, este não poderia mais ser cobrado diante da ocorrência da prescrição.

Nos termos do art. 206, §5o, I, “
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”. Considerando que o término do primeiro contrato de arrendamento celebrado entre as partes, se deu em 30/04/2006, verifica-se que a pretensão de cobrança da contraprestação pela área arrendada está prescrita.

Com relação ao pedido de ressarcimento de despesas suportadas com a contratação de advogados para patrocínio de sua defesa na esfera administrativa/ambiental, importante observar algumas das respostas apresentas pelo Perito Judicial aos quesitos formulados pela parte autora:

“12. Pode o Sr. Perito informar se as autuações ambientais lavradas contra o requerente e sobre seu imóvel ocorreram durante a constância dos contratos de arrendamento?

R:
Sim, ocorreram durante a constância do terceiro contrato de arrendamento firmado entre as partes.

(.
..)

14. Pode o Sr. Perito informar se o ilícito ambiental ocorrido na propriedade do autor se deu por ação ou omissão do requerido? Fundamente.

R:
Há indícios de que a autoria do desmate ocorrido na Fazenda Júnior foi do Arrendatário e Requerido, Sr. Lazaro Jacob, porém, apesar de haver indícios, não há provas ou dados técnicos que permitam que este Perito afirme de quem é a responsabilidade pelo desmate ocorrido na Fazenda Júnior, o qual gerou os Autos de Infração supracitados. Tal dúvida poderia ser sanada através a oitiva de ambas as partes, além do Declarante, Sr. Lari Gastaldon, o qual afirma ter sido contratado pelo Réu para efetuar a supressão vegetal objeto dessa análise.
Toda explicação e constatações estão detalhadas no Capítulo “6.1 DAS AUTUAÇÕES AMBIENTAIS OCORRIDAS NA ÁREA EM LITÍGIO”, favor se reportar a este” (cf. Id. no 195559795 - pág. 83/85).

Dessa maneira, mantenho o posicionamento adotado na r. sentença,

de improcedência do pedido autoral de ressarcimento de despesas suportadas com a contratação de advogados para patrocínio de sua defesa na esfera administrativa/ambiental, isso porque, em que pese seja

indiscutível que houve a prática, em tese, de infrações ambientais na área denominada Fazenda Junior, localizada ao lado da área arrendada e mecanizada pelo réu, durante o prazo de vigência da terceira renovação contratual, não há nos autos elementos de prova seguros a atribuir a responsabilidade ao réu, na condição de arrendatário e, derradeiramente, condená-lo ao pagamento de eventuais danos suportados pelo autor, inclusive no que tange as despesas com Advogados contratos pelo demandante para representá-lo administrativamente perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiental.

Pois bem.

A próxima controvérsia diz respeito ao termo final da terceira contratação do arrendamento, com vigência entre o período de 2011 a 2014, bem como quanto à efetiva desocupação da área arrendada.

Leitura dos autos mostra que, em julho 2013 o réu notificou o autor acerca da rescisão do contrato de arrendamento e, no mesmo instrumento, realizou uma interpelação para a devolução de uma quantia de soja paga indevidamente e o protesto contra a notificação extrajudicial que lhe fora encaminhada. Consta da notificação feita pelo réu ao autor o seguinte:

“Entretanto, neste ano de 2013, ao proceder às medições para a realização do georreferenciamento de sua fazenda, percebeu o requerente que o requerido havia, antes mesmo do primeiro contrato, removido os marcos limítrofes entre as propriedades confinantes, inclusive avançando sobre a propriedade de outro confinante, com propriedade paralela ao do requerente.

Assim, constatou-se que, desde 2001, o requerente pagou indevidamente renda sobre 136,6211 hectares, dos quais 60,1361 hectares foram pagos em virtude da exploração da própria área, maculando a boa-fé do contrato.

Não obstante a isso, recentemente o Requerente recebeu uma notificação dos advogados do requerido para que assumisse ilicitamente as dívidas oriundas de 03 (três) infrações ambientais perpetradas pelo requerido (notificação anexa).

As referidas infrações ambientais se referem aos processos no 402783/2012, por desmate a corte raso de 396,33 hectares, 402800/2012, por destruir com uso de fogo 12,25 hectares de vegetação nativa sem autorização e 403437/2012 por fazer uso de fogo em 396,33 hectares de área agropastoril sem autorização.

Vislumbra-se ser ardilosa a manobra do requerido, que almeja se livrar de infração ambiental cometida em sua propriedade, uma vez que o requerente firmou arrendamento de apenas 500 hectares do total de 2.125 hectares.

Todo o desmate feito na área arrendada em 2002 estava respaldado na lei e na boa-fé, já que amparado pela Autorização no 54/2002, além de outros documentos em anexo.

A dinâmica progressiva da área demonstra o estado de inércia da área desmatada arrendada por mais de 10 anos, não havendo qualquer semelhança com as infrações ambientais descritas pelos advogados do requerido”.

Em virtude disso, a r. sentença apelada,
nos termos do art. 473, do Código Civil,
reconheceu “
que houve a rescisão unilateral do contrato por parte do requerido, uma vez que a motivação por ele invocada, isto é, constatação de que o autor avançou sobre sua área, tornando parte do arrendamento rural indevido, não afasta a legitimidade do contrato de arrendamento outrora firmado, eis que fundado no direito de posse que o autor inequivocamente exercia sobre a área, fato este, inclusive, reconhecido pelo réu
”
no entanto, esta, equivocadamente, considerou que a notificação foi enviada em julho de 2016 e condenou o réu “
ao pagamento da renda do ano de de 2014 (safra 2013/2014), na quantidade de 3.000 (três mil) sacas de soja, de 60 kg cada
”, bem como ao

“
pagamento da renda dos anos subsequentes (safra 2014/2015 e 2015/2016) até a data da notificação feita ao arrendador (julho/2016)
”.

Ocorre que, de fato, a notificação foi enviada em julho de 2013 e não em julho de 2016, restando verificar agora, se a área arrendada foi, efetivamente, desocupada à época ou não.

Neste ponto, merece destaque a observação feita pelo Perito Judicial ao responder ao Quesito 16:

“16. Pode o Sr. Perito informar se o réu desocupou a totalidade do imóvel arrendado?

R:
Através das análises pode-se afirmar que
a partir da safra 2013/14 o Requerido desocupou parte da área arrendada
, sendo a parte a oeste do alinhamento do georreferenciamento da Fazenda Pérola. Em relação ao restante da área objeto do arrendamento, a leste do alinhamento do georreferenciamento da Fazenda Pérola,
não há comprovação da desocupação por parte do Requerido
, ou seja, este Perito não pode afirmar se houve ou não a desocupação total da área arrendada após a data de 07/2013, sendo essa informação passível de comprovação através da oitiva de ambas as partes ” (cf. Id. no 195559795 - pág. 86).

Apesar de não ter tido a oitiva de testemunhas, é incontroverso nos autos que a totalidade da área arrendada não foi desocupada após o envio da notificação extrajudicial pelo réu ao autor, tanto é que na própria notificação o réu menciona que, após “
ao proceder às medições para a realização do georreferenciamento de sua fazenda (...) constatou-se que, desde 2001, o requerente pagou indevidamente renda sobre 136,6211 hectares, dos quais 60,1361 hectares foram pagos em virtude da exploração da própria área, maculando a boa-fé do contrato
”.

Portanto, se o réu entende que pagamento sobre 136,6211 hectares da área arrendada foi indevido, bem como que 60,1361 desses 136,6211 fazem parte da sua própria área, significa que, ele permaneceu, ao menos nesses 60,1361 hectares que ele alega ser de sua propriedade.

Assim, considerando que o imóvel não fora totalmente desocupado após o envio da notificação extrajudicial ao autor, entende-se que houve a prorrogação automática do contrato de arrendamento outrora firmado, sendo inconteste sua legitimidade e boa-fé, eis que fundado no direito de posse que o autor inequivocamente exercia sobre a área, fato este, inclusive, reconhecido pelo réu.

Aliás, em sua contestação, o réu reconhece a posse do autor ao confirmar o arrendamento da área e o respectivo pagamento do arrendamento desde o ano de 2001 até a efetivação do georreferenciamento da sua propriedade (cf. Id. no 195559705).

Outrossim, conforme bem assinalado pelo magistrado de piso na r. sentença “
a partir do exame do laudo pericial confeccionado a apresentada nos autos, é inquestionável que a posse do autor não corresponde aos dados da matrícula, uma vez que houve um “achatamento” da Fazenda Júnior, cuja localização também está equivocada e não corresponde ao domínio escorreito do requerente. Todavia, não menos certo que, embora não haja uma situação exata e precisa quanto de localização e domínio do requerente, há indicativos de que ele sempre exerceu a posse mansa e pacífica da área que, inclusive, foi respeitada pelo próprio requerido até a realização do georreferenciamento de sua propriedade. Tanto é verdade que antes do mencionado georreferenciamento, firmou o contrato de arrendamento rural e as demais renovações objeto destes autos em tela
”.

Com isso, cabe a parcial procedência dos pedidos de rescisão do contrato de arrendamento por culpa única e exclusiva do arrendatário, bem como de desocupação (despejo) do réu do imóvel rural arrendado, sem prejuízo do pagamento proporcional da renda do arrendamento, referente à área arrendada não desocupada, a ser apurada em liquidação de sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso do autor
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de rescisão do contrato de arrendamento por culpa única e exclusiva do arrendatário, bem como de desocupação (despejo) do réu do imóvel rural arrendado, sem prejuízo do pagamento proporcional da renda do arrendamento, referente à área arrendada não desocupada, a ser apurada em liquidação de sentença;
e por consequência,

julgo prejudicado o recurso interposto pelo réu
.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo réu/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024